Tribunal: TJDFT
Processo: 0013824-94.2013.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL. REPRESENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA. REGIME.
1. A representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a vontade inequívoca de que o autor do fato seja processado.
2. Tendo a vítima de lesão culposa causada por disparo de arma de fogo comparecido espontaneamente à Delegacia de Polícia na data do fato depois de receber alta hospitalar, tem-se como manifestada vontade inequívoca em ver esclarecidas as circunstâncias nas quais foi alvejada por um disparo de arma de fogo no interior de sua residência durante uma festa.
3. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia (art. 25 do CPP). Ao contrário da representação, a retratação requer formalidade. Ausente retratação, não há que se falar em falta de procedibilidade para a ação penal pública condicionada. Preliminar rejeitada.
4. Inaplicável o princípio da consunção entre os crimes descritos nos artigos 15 e 12 da Lei 10.826/2003 se comprovado nos autos que o autor do disparo havia adquirido em data pretérita a arma de fogo de uso permitido e a mantido sob guarda no interior de sua residência. Crimes cometidos por motivações diversas, o que impõe a condenação pela prática de ambas as infrações penais.
5. A culpabilidade, entendida como juízo de reprovação que recai sobre o fato e seu autor é sobrelevada quando o agente, sob efeito de álcool, efetua disparo de arma de fogo no interior de sua residência durante uma festa em que presentes dezenas de pessoas, as quais ficaram efetivamente expostas a risco concreto de dano.
6. Apelações conhecidas. Preliminar de nulidade rejeitada, apelação do réu desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.